Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Ente Público a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 1.390,15 (um mil, trezentos e noventa reais e quinze centavos), a título de dívidas de exercícios, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41213693).
3. Em suas razões recursais, o requerido alegou que nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, não é possível a aplicação da nova norma constitucional a período anterior a sua entrada em vigor. Sustentou a incidência da taxa SELIC sobre os débitos da Fazenda Pública apenas a partir de 09 de dezembro de 2021, data em que Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor. Afirmou que na taxa SELIC os juros já são computados e como a mora teve início na citação, é inviável a incidência da referida taxa a contar de momento anterior à cientificação do réu. Requereu a reforma da sentença no que concerne ao índice de correção monetária.
4. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Entretanto, sua incidência somente é cabível a partir de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021. O aludido comando não é aplicável retroativamente, prevalecendo o que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, no qual foi determinado que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o valor do débito seja corrigido a partir da data em que reconhecido pelo Distrito Federal pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação até o dia 08/12/2021.Após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).
6. Sem custas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).